Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A agravante pede a concessão de gratuidade de justiça, alegando incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejudicar sua subsistência. Apresenta declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, incluindo demonstrativos de pagamento de benefícios do INSS e extratos bancários que evidenciam que recebe um salário mínimo mensal e possui várias dívidas que consomem grande parte do que recebe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no recurso se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, conforme exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade da justiça gratuita é garantir o acesso ao Judiciário às pessoas hipossuficientes.
4. A declaração de insuficiência de recursos feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade, que pode ser infirmada por prova em contrário ou por elementos contrastantes presentes nos autos.
5. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal define como hipossuficiente a pessoa que recebe renda mensal de até cinco salários mínimos, critério adotado pelo TJDFT.
6. A agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pois sua renda mensal é de um salário mínimo e possui dívidas que comprometem sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de gratuidade de justiça exige a comprovação de hipossuficiência econômica da parte requerente.
2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade, que pode ser infirmada por prova em contrário ou por elementos contrastantes presentes nos autos."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, art. 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 9.2.2022; e Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 2.2.2022.